Tribunal: TJMT
Processo: 1011122-38.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENALDO DE ARRUDA - CPF: 568.584.341-00 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1011122-38.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/09/2022

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

RENALDO DE ARRUDA

Recorrente/Recorrido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 307,35 (trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos)

3.
Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo consumidor em 11/09/2017 além de extrato de movimentação bancária (id nº 138818809).

4.
Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5.
Sentença reformada;

6.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A em razão da inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer no valor de R$ 307,35 (trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos), uma vez que nunca manteve relação jurídica com a reclamada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito, por outro lado, e condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte demandada Bradesco S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Autor se insurge em relação ao pleito indenizatório, requer seja majorada a condenação fixada na sentença.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabe, eis que juntou aos autos o contrato originário da dívida objurgada com a apresentação do contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 11.057,36 (onze mil e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) assinado pelo consumidor em 11/09/2017 na cidade de Várzea Grande
,
trouxe ainda extrato de movimentação financeira do autor, comprovando assim a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado.

Salienta-se ainda, que a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração e demais documentos da inicial.

Além disso, o Recorrido em nenhum momento impugnou especificamente a assinatura constante do aludido documento, tampouco se insurgiu a respeito dos documentos juntados pela empresa Recorrente, se limita a se insurgir em suas razões recursais acerca da impossibilidade da juntada de documentos em fase recursal.

Nesse contexto, o reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

Destarte
, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Deste modo, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito indenizatório, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RENALDO DE ARRUDA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
RENALDO DE ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022